Tribunal: TJSP
Processo: 1500203-14.2019.8.26.0165
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121838
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500203-14.2019.8.26.0165, da Comarca de Dois Córregos, em que é apelante
ANDERSON RAFAEL DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO PARA REDUZIR A PENA DO ACUSADO
PARA UM (01) ANO E OITO (08) MESES DE RECLUSÃO, NO REGIME
ABERTO, E PAGAMENTO DE CENTO E SESSENTA E SEIS (166) DIAS-
MULTA, NO PISO, MANTIDA, NO MAIS, A R. SENTENÇA, COM
EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500203-14.2019.8.26.0165 -Voto no 24.163
2
Apelação Criminal no 1500203-14.2019.8.26.0165
Apelante: Anderson Rafael dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Dois Córregos
Voto no 24.163 DIG
Vistos.
Pela r. sentença de fls. 143/148, cujo relatório se adota,
ANDERSON RAFAEL DOS SANTOS foi condenado por infringir o art. 33,
“caput”, da Lei 11.343/06, ao cumprimento de cinco (05) anos de reclusão, no
regime inicial fechado, e ao pagamento de quinhentos (500) dias-multa, no piso.
Indeferido o apelo em liberdade.
Sua defesa recorreu e sustenta não existirem provas
suficientes do envolvimento do acusado no tráfico de drogas. Requer, assim, a
absolvição (fls. 162/166).
Contra-arrazoado o recurso, manifestou-se a douta
Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento (fls. 196/205).
É, em síntese, o relatório.
A denúncia foi no sentido de que no dia 23 de abril de
2019, por volta de 11h45min., na rua Padre Miguel Lanero, altura do n.o 104, bairro
Portal, cidade de Dois Córregos, ANDERSON RAFAEL DOS SANTOS trazia
consigo e tinha em depósito, para fins de tráfico, 63 porções de maconha, com peso
líquido de 95,01g, e 80 porções de cocaína, com peso líquido de 17,12g, além de R$
29,00, em dinheiro, conforme auto exibição e apreensão, auto de constatação e laudo
definitivo, respectivamente, de fls. 11, 12 e 132/135.
Com efeito.
Preso em flagrante, na polícia, o acusado admitiu o
tráfico. Detalhou que a cocaína lhe pertencia, mas a maconha encontrada pelos
policiais, não (fls. 06). Em juízo, retratou-se e afirmou havia se dirigido ao local dos
fatos a fim de comprar entorpecente para consumo pessoal. Policiais surgiram e o
“vendedor” empreendeu fuga, deixando para trás as drogas e o dinheiro com o qual
ele pagaria a droga. Assim, ele foi acusado, injustamente, de ser o traficante (cf. fls.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500203-14.2019.8.26.0165 -Voto no 24.163
3
06 e interrogatório gravado em CD).
Os policiais que participaram da ocorrência, sob o
contraditório, relataram que durante patrulhamento avistaram dois indivíduos, tendo
um deles empreendido fuga e o outro, identificado como o acusado, abordado. Na
posse de Anderson encontraram três porções de cocaína. Realizaram buscas no
interior do terreno, local de onde ambos haviam saído, e localizaram mais 77
porções de cocaína, embaladas de forma idêntica às apreendidas na posse do
acusado. Acionaram o auxílio do “Canil” e um cão farejador indicou outras 63
porções de maconha. Informalmente, o acusado admitiu que estava traficando (cf.
depoimentos gravados em CD).
Como se vê, as circunstâncias da prisão do acusado,
relatadas de forma insuspeita pelos policiais, demonstraram que as drogas
pertenciam a ele e, diante da quantidade e variedade, tinham como destino o
comércio ilícito.
No mais, a retratação policial não encontra suporte em
qualquer elemento de convicção.
Destarte, a condenação deve ser mantida como posta
na sentença.
Em relação à pena.
A base foi fixada no piso.
Na segunda fase, ausentes agravantes e/ou atenuantes,
a sanção não sofreu alterações.
Na última etapa, não foram apontadas causas de
aumento, tendo o privilégio sido afastado pelo magistrado sentenciante, porque a
quantidade e variedade de drogas apreendidas indicam o envolvimento do acusado
com atividades criminosas.
Entretanto, no presente caso, foi apurado o peso
líquido de 95,01g de maconha e 17,12g de cocaína, conforme laudo pericial de fls.
132/135.
Nesse contexto, tal quantidade, por si só, é indício
suficiente para indicar o envolvimento aprofundado do acusado com atividades

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1500203-14.2019.8.26.0165 -Voto no 24.163
4
criminosas e, consequentemente, impedir a aplicação do privilégio, previsto no §4o
do art. 33 da Lei de Drogas.
Assim, diante da quantidade de drogas, cabível o
redutor na fração de dois terços (2/3), sendo que, recalculada, a sanção perfaz um
(01) ano e oito (08) meses de reclusão e pagamento de cento e sessenta e seis (166)
dias-multa, no piso.
O regime, diante da redução, observado o disposto no
art. 33, §§2o e 3o, do CP, deve ser alterado para o aberto, sem, contudo, aplicação de
substitutivos penais, pois conforme venho entendendo, tais benesses não se revelam
socialmente recomendáveis aos apenados por tráfico de drogas, mesmo privilegiado.
POSTO
ISSO,
PELO
MEU
VOTO,
DOU
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO PARA REDUZIR A PENA DO
ACUSADO PARA UM (01) ANO E OITO (08) MESES DE RECLUSÃO, NO
REGIME ABERTO, E PAGAMENTO DE CENTO E SESSENTA E SEIS
(166) DIAS-MULTA, NO PISO, MANTIDA, NO MAIS, A R. SENTENÇA,
COM EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO.
IVO DE ALMEIDA
Des. Relator